Tribunal: STJ
Processo: 0628668-16.2025.8.06.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 227593 - CE(2025/0438976-6)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
AGRAVADO
: ANTONIO OLINDO RODRIGUES NETO
ADVOGADO
: IRAN LUCAS SILVA PARENTE - CE034979
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS.
IMPUGNAÇÃO
DO
MINISTÉRIO
PÚBLICO
FEDERAL.
EXECUÇÃO
PENAL.
PRESCRIÇÃO
DA
PRETENSÃO
EXECUTÓRIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGRAVADO.
TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. MODULAÇÃO
DE EFEITOS. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DE SENTENÇA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1 O Supremo Tribunal Federal, no Tema 788 da Repercussão Geral,
.
fixou tese no sentido de que o termo inicial para a prescrição da
pretensão executória é o trânsito em julgado para ambas as
partes. Houve, no entanto, a modulação dos efeitos do acórdão,
afastando a aplicação da tese fixada aos casos em que a prescrição já
havia sido declarada em alguma instância, ou nos quais o trânsito em
julgado para a acusação ocorreu até 11/11/2020.
2. No caso, o trânsito em julgado para a acusação ocorreu em
conforme consta do acórdão recorrido, ou seja, dentro do
31/10/2011,
prazo estipulado para a modulação de efeitos determinado pela Corte
Suprema, sendo, portanto, o termo inicial da prescrição da pretensão
executória; sendo que o início do cumprimento da pena se deu em
19/06/2024.
4. A tese recentemente firmada pelo Supremo Tribunal Federal (HC
176.473 /RR, Tribunal Pleno, Rel. Ministro Alexandre de Moraes,
julgado em
DJe
no sentido de que o acórdão
27/4/2020,
5/5/2020,
meramente confirmatório também é causa interruptiva da prescrição,
não se aplica à hipótese dos autos, haja vista o marco interruptivo
previsto no
inciso IV, do Código Penal, dizer respeito à
art. 117.
prescrição da pretensão punitiva, e não da pretensão
executória. O inciso V dispõe que a prescrição executória se
interrompe “pelo início ou continuação do cumprimento da pena” e o
inciso VI trata da interrupção “pela reincidência”. Ambos os
dispositivos se referem à fase posterior ao trânsito em julgado da
condenação, momento em que nasce para o Estado o direito de executar
a pena imposta.
5.A Corte estadual, embora tenha reconhecido o trânsito em julgado da
ação em
tomando por base a modulação dos efeitos contida
16/8/2019
no Tema 788 do STF, considerou como marcos interruptivos a data da
publicação do acórdão que julgou a apelação defensiva em 15/12/2017.
6. Agravo Regimental desprovido.
Documento eletrônico VDA55696899 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 07/04/2026 15:54:46
Publicação no DJEN/CNJ de 09/04/2026. Código de Controle do Documento: 80f0e2d3-e30d-4ca2-a8f5-c4d51d2bdc4f

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
25/03/2026
31/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
07 de abril de 2026
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA55696899 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 07/04/2026 15:54:46
Publicação no DJEN/CNJ de 09/04/2026. Código de Controle do Documento: 80f0e2d3-e30d-4ca2-a8f5-c4d51d2bdc4f

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 227593 - CE(2025/0438976-6)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
AGRAVADO
: ANTONIO OLINDO RODRIGUES NETO
ADVOGADO
: IRAN LUCAS SILVA PARENTE - CE034979
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS.
IMPUGNAÇÃO
DO
MINISTÉRIO
PÚBLICO
FEDERAL.
EXECUÇÃO
PENAL.
PRESCRIÇÃO
DA
PRETENSÃO
EXECUTÓRIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGRAVADO.
TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. MODULAÇÃO
DE EFEITOS. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DE SENTENÇA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1 O Supremo Tribunal Federal, no Tema 788 da Repercussão Geral,
.
fixou tese no sentido de que o termo inicial para a prescrição da
pretensão executória é o trânsito em julgado para ambas as
partes. Houve, no entanto, a modulação dos efeitos do acórdão,
afastando a aplicação da tese fixada aos casos em que a prescrição já
havia sido declarada em alguma instância, ou nos quais o trânsito em
julgado para a acusação ocorreu até 11/11/2020.
2. No caso, o trânsito em julgado para a acusação ocorreu em
conforme consta do acórdão recorrido, ou seja, dentro do
31/10/2011,
prazo estipulado para a modulação de efeitos determinado pela Corte
Suprema, sendo, portanto, o termo inicial da prescrição da pretensão
executória; sendo que o início do cumprimento da pena se deu em
19/06/2024.
4. A tese recentemente firmada pelo Supremo Tribunal Federal (HC
176.473 /RR, Tribunal Pleno, Rel. Ministro Alexandre de Moraes,
julgado em
DJe
no sentido de que o acórdão
27/4/2020,
5/5/2020,
meramente confirmatório também é causa interruptiva da prescrição,
não se aplica à hipótese dos autos, haja vista o marco interruptivo
previsto no
inciso IV, do Código Penal, dizer respeito à
art. 117.
prescrição da pretensão punitiva, e não da pretensão
executória. O inciso V dispõe que a prescrição executória se
interrompe “pelo início ou continuação do cumprimento da pena” e o
inciso VI trata da interrupção “pela reincidência”. Ambos os
dispositivos se referem à fase posterior ao trânsito em julgado da
condenação, momento em que nasce para o Estado o direito de executar
a pena imposta.
5.A Corte estadual, embora tenha reconhecido o trânsito em julgado da
ação em
tomando por base a modulação dos efeitos contida
16/8/2019
no Tema 788 do STF, considerou como marcos interruptivos a data da
publicação do acórdão que julgou a apelação defensiva em 15/12/2017.
6. Agravo Regimental desprovido.
Documento eletrônico VDA55325860 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 24/03/2026 17:13:55
Código de Controle do Documento: e30de23d-b273-4948-9269-7af5c89c2d87

RELATÓRIO
Cuida-se de agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado
do Ceará contra decisão monocrática de minha lavra que deu provimento ao recurso em
, interposto por ANTONIO OLINDO RODRIGUES NETO e por meio do
habeas corpus
qual pretendia o reconhecimento e a declaração da prescrição da pretensão executória da
pena aplicada ao recorrente, nos termos do
IV;
IV,
IV todos
art. 107,
art. 109,
art. 117,
do Código Penal (e-STJ fls.
).
137/144
No presente agravo regimental, o
alega ter anuído ao pleito do
Parquet
Tribunal de origem diante do Tema Repetitivo 1100 do STJ que dispõe que "o acórdão
condenatório de que trata o inciso IV do
do Código Penal interrompe a
art. 117
prescrição, inclusive quando confirmatório de sentença condenatória, seja mantendo,
reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta". Diante deste raciocínio, tendo
o acórdão condenatório sido publicado em
os oito anos do lapso
15/12/2017,
prescricional teriam, em tese, lugar em
No entanto, como houve o início do
15/12/2025.
cumprimento da pena em
este prazo seria mais um marco interruptivo para a
19/06/2024,
prescrição, na forma do
V, do CP, de modo que o prazo prescricional não se
art. 117,
ultimara (e-STJ fl. 156).
Aponta que o STF no Tema 788 fixou a tese no sentido de que: "O prazo para
a prescrição da execução da pena concretamente aplicada somente começa a correr do
dia em que a sentença condenatória transita em julgado para ambas as partes, momento
em que nasce para o Estado a pretensão executória da pena, conforme interpretação dada
pelo Supremo Tribunal Federal ao princípio da presunção de inocência (art. 5o, inciso
LVII, da Constituição Federal) nas ADC 43, 44 e 54". (e-STJ fl. 156).
Defende que diante do regramento estabelecido pelos dois Tribunais
Superiores, as decisões têm compatibilizado ambos os temas da seguinte forma: para
processos cujo trânsito em julgado para a acusação ocorreu antes de
aplica-
12/11/2020,
se o entendimento do STJ (Tema 1100), considerando o acórdão confirmatório como
marco interruptivo da prescrição e a contagem do prazo prescricional a partir do trânsito
em julgado para a acusação. Para processos com trânsito em julgado para a acusação após
aplica-se o entendimento do STF (Tema 788), iniciando-se a contagem da
12/11/2020,
prescrição a partir do trânsito em julgado para ambas as partes (e-STJ fls.
).
156/157
Reforça que "o entendimento do Tema 788 de RG, diante da modulação de
efeitos da decisão do STF, não se aplica ao caso vertente, já que o prazo prescricional em
concreto de oito anos do artigo 109, IV, do CP não se perfez. Afinal, tendo o acórdão
condenatório sido publicado em
tem-se uma interrupção prescricional
15/12/2017,
legalmente estabelecida, e com o início do cumprimento da pena em
este
19/06/2024,
Documento eletrônico VDA55325860 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 24/03/2026 17:13:55
Código de Controle do Documento: e30de23d-b273-4948-9269-7af5c89c2d87

prazo seria mais um marco interruptivo para a prescrição, na forma do
V, do
art. 117,
CP, de modo que o prazo prescricional segue em trâmite." (e-STJ fl. 157).
Requer seja conhecido e provido o presente Agravo, com a retratação da
decisão agravada, e a mantença da decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Ceará (e-
STJ fl. 157).
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental é tempestivo.
Inicialmente, mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos.
Em que pesem os judiciosos argumentos postos no agravo regimental, tenho
que não tiveram o condão de abalar os fundamentos da decisão monocrática
que conheceu
, nos seguintes termos:
habeas corpus
Na hipótese dos autos, a Corte estadual afastou a prescrição executória sob
os seguintes fundamentos (e-STJ fls.
):
87/97
[...]
Superada a preliminar de não conhecimento, passa-se à análise, de
ofício, da alegação de prescrição da pretensão executória, por se tratar
de matéria de ordem pública.
No caso vertente, o paciente foi condenado à pena de 03 (três) anos de
reclusão pela prática do crime previsto no
§ 1o, do Código
art. 180,
Penal, tendo a sentença condenatória sido publicada em 31 de outubro
de 2011 (fls.
dos autos originários de no 1038998-
472/484,
78.2000.8.06.000) e mantida em grau recursal, com publicação do
acórdão da apelação em 15 de dezembro de 2017 (fl. 632, dos autos
originário), bem como trânsito em julgado certificado em 16 de agosto
de 2019 (fl. 841, dos autos originário). O cumprimento da pena teve
início em 19 de junho de 2024 (autos executórios de no 8000842-
95.2020.8.06.0001 - incidente no 26033970).
A defesa sustenta que, entre a sentença condenatória e o início da
execução, transcorreu lapso superior ao prazo prescricional de 8 (oito)
anos, previsto no
IV, do Código Penal. Argumenta, ainda, que
art. 109,
o acórdão confirmatório da sentença não poderia ser considerado
marco interruptivo da prescrição, porquanto o delito fora praticado
antes da vigência da
que incluiu expressamente o
Lei no 11.596/2007,
acórdão condenatório no rol do
IV, do Código Penal.
art. 117,
Não obstante, a tese defensiva não encontra guarida na atual
orientação dos Tribunais Superiores.
Documento eletrônico VDA55325860 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 24/03/2026 17:13:55
Código de Controle do Documento: e30de23d-b273-4948-9269-7af5c89c2d87

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC no
firmou entendimento de que o acórdão condenatório,
176.473/RR,
ainda que apenas confirmatório da sentença de primeiro grau,
interrompe a prescrição, ipsis litteris:
[...]
Essa tese foi posteriormente incorporada pelo Superior Tribunal de
Justiça, no Tema 1100, que consolidou a interpretação sistemática e
finalística do dispositivo legal, reconhecendo a legitimidade do
acórdão confirmatório como marco interruptivo, justamente para
evitar o uso protelatório de recursos e o consequente perecimento da
pretensão punitiva do Estado, in verbis:
[...]
A partir desse precedente, emergiu debate relevante quanto à aplicação
desse entendimento aos crimes praticados antes da vigência da
tendo em vista o princípio da irretroatividade da
Lei no 11.596/2007,
lei penal mais gravosa (art. 5o, XL, da Constituição Federal). Veja-se o
inteiro teor do voto:
[...]
Durante certo período, o STJ manteve a compreensão de que a
alteração introduzida pela referida lei, ao incluir o acórdão como
marco interruptivo, não poderia retroagir, de modo que o entendimento
segundo o qual apenas a sentença condenatória recorrível
interromperia a prescrição deveria prevalecer para delitos anteriores à
inovação legislativa.
O STF, contudo, ao apreciar diversos casos subsequentes, reafirmou
que a aplicação da tese fixada no HC
independe da data
176.473/RR
do fato, porquanto não se trata de retroatividade de norma penal, mas
de interpretação judicial sobre o alcance de disposição já existente no
IV, do CP. Assim, firmou-se a orientação de que o princípio
art. 117,
da irretroatividade da lei penal mais gravosa não se aplica a
precedentes jurisprudenciais, conforme decidido, entre outros, no RE
1200613 AgR-AgR, nos seguintes termos:
[...]
Em consonância com essa evolução, o Superior Tribunal de Justiça,
recentemente, reviu sua posição anterior e passou a alinhar-se à
orientação do Supremo Tribunal Federal, reconhecendo que o acórdão
confirmatório da sentença condenatória interrompe a prescrição,
inclusive nos crimes praticados antes da vigência da
A propósito:
Lei no 11.596/2007.
[...]
Nesse contexto, verifica-se que, no caso concreto, a publicação do
acórdão em 15 de dezembro de 2017 (fl. 632, dos autos originários)
constitui marco interruptivo válido da prescrição. Assim, não há que se
falar em transcurso de lapso superior ao prazo prescricional de 8
(oito) anos entre os marcos interruptivos. Ademais, o início do
cumprimento da pena em 19 de junho de 2024 (autos executórios de no
8000842-95.2020.8.06.0001 - incidente no 26033970) configura nova
Documento eletrônico VDA55325860 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 24/03/2026 17:13:55
Código de Controle do Documento: e30de23d-b273-4948-9269-7af5c89c2d87

causa interruptiva, nos termos do
V, do Código Penal,
art. 117,
afastando qualquer possibilidade de reconhecimento da prescrição da
pretensão executória.
Dessa forma, observa-se que a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara
de Execução Penal encontra-se em consonância com o entendimento
consolidado tanto pelo STF quanto pelo STJ, não havendo qualquer
ilegalidade ou irregularidade que justifique a concessão da ordem,
ainda que de ofício.
[...]

Conforme se extrai do acórdão impugnado, a Corte estadual afastou a
prescrição por entender que o acórdão confirmatório da sentença
condenatória interrompe a prescrição, inclusive nos crimes praticados antes
da vigência da

Lei no 11.596/2007.
Sobre a prescrição, o Supremo Tribunal Federal, no Tema 788 da
Repercussão Geral, fixou tese no sentido de que o termo inicial para a
prescrição da pretensão executória é o trânsito em julgado para ambas as
partes. Houve, no entanto, a modulação dos efeitos do acórdão, afastando a
aplicação da tese fixada aos casos em que a prescrição já havia sido
declarada em alguma instância, ou nos quais o trânsito em julgado para a
acusação ocorreu até 11/11/2020.
No caso, o trânsito em julgado para a acusação ocorreu em 31/10/2011,
conforme consta do acórdão recorrido (e-STJ fls. 92 e 97), ou seja, dentro do
prazo estipulado para a modulação de efeitos determinado pela Corte
Suprema, sendo, portanto, o termo inicial da prescrição da pretensão
executória; ao passo que o início do cumprimento da pena se deu em
(e-STJ fls. 92 e 97).
19/06/2024
Por outro lado, dispõe o
do Código Penal que o curso da prescrição
art. 117
se interrompe:

I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa;
II - pela pronúncia;
III - pela decisão confirmatória da pronúncia;
IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios
recorríveis;
V - pelo início ou continuação do cumprimento da pena;

VI - pela reincidência.

Quanto à interpretação dos referidos marcos interruptivos, tem-se o
entendimento de que as hipóteses contidas nos incisos I a IV referem-se à
pretensão punitiva, ao passo que aquelas previstas nos incisos V e VI são
exclusivos da pretensão executória. Por oportuno, destacam-se os seguintes
julgados:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL.
PRESCRIÇÃO
DA
PRETENSÃO
EXECUTÓRIA.
Documento eletrônico VDA55325860 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 24/03/2026 17:13:55
Código de Controle do Documento: e30de23d-b273-4948-9269-7af5c89c2d87

EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGRAVADO RESTABELECIDA
PELO PROVIMENTO DE SEU RECURSO ESPECIAL. MARCOS
PRESCRICIONAIS. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO
PARA A ACUSAÇÃO. MODULAÇÃO DE EFEITOS. ACÓ RDÃO
CONFIRMATÓRIO DE SENTENÇA. MARCO INTERRUPTIVO
APENAS DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1."No tocante ao pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão
executória, tem-se que assiste razão à defesa com relação à
impossibilidade de aplicação do precedente da Suprema Corte (Tema
788 - ARE 848107) que entendeu pela necessidade de trânsito em
julgado para ambas as partes. Isso porque o trânsito em julgado para
acusação aconteceu em data anterior à fixada no julgado do STF (
)" (EDcl no AgRg no
relator
12/11/2020
AREsp n. 1.195.079/SP,
Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
19/9/2023,
22/9/2023)
2. "A tese recentemente firmada pelo Supremo Tribunal Federal (HC
Tribunal Pleno, Rel. Ministro Alexandre de Moraes,
176.473/RR,
julgado em
DJe
, no sentido de que o acórdão
27/4/2020,
5/5/2020)
meramente confirmatório também é causa interruptiva da prescrição,
não se aplica à hipótese dos autos, haja vista o marco interruptivo
previsto no
do Código Penal, dizer respeito à
art. 117, inciso IV,
"
prescrição da pretensão punitiva, e não da pretensão executória
(AgRg no HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da
764.964/MG,
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
27/9/2022,
4/10/2022)
[...]
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
REsp n. 2.050.620/MG,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
18/12/2023,
20/12/2023.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO
PENAL. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA CONDENAÇÃO.
INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL APENAS EM
RELAÇÃO
À
PRESCRIÇÃO
DA
PRETENSÃO
PUNITIVA.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TERMO INICIAL.
TRÂNSITO
EM
JULGADO
PARA
AMBAS
AS
PARTES.
ENTENDIMENTO FIRMADO PELO PLENÁRIO DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL E SEGUIDO EM RECENTE JULGADO DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRAZO PRESCRICIONAL
NÃO TRANSCORRIDO NA HIPÓTESE. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. O acórdão que confirma a condenação somente interrompe o prazo
da prescrição da pretensão punitiva, motivo pelo qual o marco
interruptivo disposto no
do Código Penal, não
art. 117, inciso IV,
Precedentes da Quinta e Sexta
alcança a prescrição executória.
Turmas.
[...]
Documento eletrônico VDA55325860 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 24/03/2026 17:13:55
Código de Controle do Documento: e30de23d-b273-4948-9269-7af5c89c2d87

3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
800.566/MG,
Turma, julgado em
DJe de
)
23/10/2023,
27/10/2023.

DIREITO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO
DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso em habeas corpus interposto contra acórdão do Tribunal
Regional Federal da 1a Região, que denegou a ordem no HC n.
1012953-71.2024.4.01.0000, visando à declaração da prescrição da
pretensão executória.
2. O recorrente foi condenado à pena de 11 anos, 11 meses e 15 dias de
reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de
associação criminosa e corrupção passiva, com trânsito em julgado
para a acusação em
sem início do cumprimento da pena até
18/5/2012,
19/4/2024.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a prescrição da
pretensão executória se consumou antes do marco estabelecido pelo
Tema n. 788 do STF, considerando o trânsito em julgado para a
acusação ocorrido em 18/5/2012.
4. A análise da aplicação do Tema n. 788 do STF, que estabelece que o
prazo para a prescrição da execução da pena começa a correr a partir
do trânsito em julgado para ambas as partes, e sua modulação de
efeitos.
III. Razões de decidir
5. O Supremo Tribunal Federal, ao decidir o Tema n. 788,
estabeleceu que o novo entendimento só se aplica aos casos em que o
trânsito em julgado para a acusação ocorreu após 12/11/2020.
6. O entendimento do Tribunal a quo, de que a excepcionalidade da
não aplicação do Tema n. 788 somente deve ser reconhecida quando
essa questão ainda não foi decidida nos autos, não encontra respaldo
no precedente do STF.
7. A modulação dos efeitos do Tema n. 788 é aplicada de forma
objetiva, baseada nos critérios temporais e processuais estabelecidos
pela Suprema Corte, e não na conformidade de decisões anteriores
com a nova tese.
8. A tese firmada pelo STF no HC
de que o acórdão
176.473/RR,
meramente confirmatório é causa interruptiva da prescrição, não se
aplica à prescrição da pretensão executória.
IV. Dispositivo e tese
9. Recurso provido para reconhecer a extinção da punibilidade do
recorrente, em razão da prescrição da pretensão executória.
Tese de julgamento: "1. A prescrição da pretensão executória se
consuma quando o trânsito em julgado para a acusação ocorre antes de
prevalecendo o entendimento anterior ao Tema n. 788 do
12/11/2020,
STF. 2. A modulação dos efeitos do Tema n. 788 é aplicada de forma
Documento eletrônico VDA55325860 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 24/03/2026 17:13:55
Código de Controle do Documento: e30de23d-b273-4948-9269-7af5c89c2d87

objetiva, baseada nos critérios temporais e processuais estabelecidos
pela Suprema Corte".
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 117, inciso IV.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC
Rel. Min.
176.473/RR,
Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em
STJ,
27/4/2020;
AgRg no HC
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
663.402/DF,
Quinta Turma, julgado em
DJe
DJe
8/6/2021,
5/5/2020,
14/6/2021;
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta
800.566/MG,
Turma, julgado em
DJe de
23/10/2023,
27/10/2023.
(RHC n.
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta
201.968/DF,
Turma, julgado em
DJEN de
)
19/3/2025,
27/3/2025.

Logo, o inciso V dispõe que a prescrição executória se interrompe “pelo
início ou continuação do cumprimento da pena” e o inciso VI trata da
interrupção “pela reincidência”. Ambos os dispositivos se referem à fase
posterior ao trânsito em julgado da condenação, momento em que nasce para
o Estado o direito de executar a pena imposta. Os demais
dispositivos referem à pretensão punitiva (incisos I a IV).
Nesse contexto, merece reforma o acórdão recorrido que, embora
tenha reconhecido o trânsito em julgado da ação em
tomando
16/08/2019,
por base a modulação dos efeitos contida no Tema 788 do STF, considerou
como marcos interruptivos a data da publicação do acórdão que julgou a
apelação defensiva em
(e-STJ fls. 92 e 97).
15/12/2017
Diante disso, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão
executória, pois, embora o recorrente tenha sido condenado definitivamente à
pena de 3 anos de reclusão (art. 180, §1o, do CP), cujo prazo prescricional é

de 8 anos (art. 109, IV, CP), entre o trânsito em julgado para a acusação (
) e o início do cumprimento da pena (
) transcorreu
31/10/2011
19/06/2024
lapso superior ao previsto em lei.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso em
para julgar
habeas corpus
extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão executória.
Comunique-se,
o teor desta decisão ao Juízo das Execuções
com urgência,
Penais e ao Tribunal de Justiça.
Intimem-se.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA55325860 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 24/03/2026 17:13:55
Código de Controle do Documento: e30de23d-b273-4948-9269-7af5c89c2d87

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no RHC 227.593 / CE
Número Registro: 2025/0438976-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
06286681620258060000
10389987820008060001
200501136231
308000872005
6286681620258060000 80008429520208060001
Sessão Virtual de
a
25/03/2026
31/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. CÉLIA REGINA SOUZA DELGADO

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ANTONIO OLINDO RODRIGUES NETO
ADVOGADO
: IRAN LUCAS SILVA PARENTE - CE034979
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
CORRÉU
: SOLON HENRIQUE COSTA MILANEZ
CORRÉU
: MOISES MACHADO DA SILVA
CORRÉU
: NEWTON DE LIMA CHAGAS
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
AGRAVADO
: ANTONIO OLINDO RODRIGUES NETO
Documento eletrônico VDA55564819 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 01/04/2026 00:44:11
Código de Controle do Documento: 01cb6940-5aca-4772-bc62-9b84b614111e

ADVOGADO : IRAN LUCAS SILVA PARENTE - CE034979
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
25/03/2026
31/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 31 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55564819 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 01/04/2026 00:44:11
Código de Controle do Documento: 01cb6940-5aca-4772-bc62-9b84b614111e